Tribunal: TJES
Processo: 5017531-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017531-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR AMORIM RAMOS
RECORRIDO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros (4)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5017531-08.2025.8.08.0012

Recorrente: JULIO CESAR AMORIM RAMOS

Recorridos: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
E OUTROS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PROMESSA VERBAL DE ATENDIMENTO AOS SÁBADOS NÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO CLARAMENTE INFORMADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – O recorrente alega que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral, configurando cerceamento de defesa.

Contudo, o magistrado é o destinatário final das provas e pode dispensar diligências inúteis quando o acervo documental for suficiente. No caso, a controvérsia sobre horários de atendimento e termos de seguro é passível de prova documental (contratos, panfletos ou mensagens), a qual não foi apresentada pelo autor, devendo ser afastada a preliminar arguida.

4 – Quanto ao mérito, o autor afirma que a clínica garantiu atendimento aos sábados.
No entanto, não há prova mínima dessa promessa, sendo que a clínica odontológica requerida apresentou histórico de atendimento que demonstra a disponibilidade do serviço nos horários comerciais padrão.

5
– Em relação ao seguro, os documentos revelam que o recorrente utilizou assinatura eletrônica e biometria facial para celebrar o ajuste.
O valor do seguro e as condições do financiamento estavam discriminados de forma clara e legível no contrato. Ademais, para a configuração de venda casada, é necessária a prova de que a contratação do serviço principal (odontologia/crédito) foi condicionada à aquisição do seguro, o que não restou comprovado
.

6 -
Não verificada a ilicitude na conduta dos requeridos, não há que se falar em indenização, devendo a sentença de improcedência do pleito autoral ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)